Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727646-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRIL DESIGN LTDA - ME AGRAVADO: ALINE SANCHOTENE ALVES D E S P A C H O Faculto à parte agravante manifestar-se sobre as contrarrazões e os documentos a ela acostados (ID no 14568685), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator